Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732218-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON LINS BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução n° 0729627-09.2018.8.97.001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas Renajud e Infojud, nos seguintes termos: “1) Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Ademais, o resultado das pesquisas RENAJUD e INFOJUD, realizadas em 03/05/2021, se encontram anexadas no id 90469364. Indefiro, portanto, o requerimento do exequente, ID retro, eis que não se afigura nenhuma das hipóteses supra descritas. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo (id 99861742). 2) Considerando o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, art. 11, em segunda intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do "Juízo 100% Digital", importando o silêncio aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos do TJDFT serão feitas "via sistema". Int.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema Renajud, o que foi indeferido. Sustenta que as consultas pelos sistemas conveniados são adequadas para a localização de bens passíveis de constrição, pois são ferramentas idôneas que visam simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito executado, e sua utilização permite maior celeridade processual e, por consequência, contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Frisa que o Infojud, por constituir instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, não macula garantia constitucional ou infraconstitucional. Pelo contrário, é um meio eficaz de satisfação do crédito, que não viola o sigilo bancário e muito menos a dignidade humana. Discorre sobre o princípio da cooperação e argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Pede a antecipação de tutela recursal para que sejam determinadas novas pesquisas de bens de propriedade do Agravado para serem penhorados pelos sistemas Renajud e Infojud. Preparo comprovado (Id. 28901968). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens serem realizadas pelos sistemas Renajud e Infojud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. De fato, no processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No entanto, há óbice à renovação das pesquisas solicitadas, pois não transcorreu prazo razoável desde a última consulta, a qual foi realizada em 3.5.2021, ou seja, há apenas 5 (cinco) meses. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens podem ser renovadas para atender à finalidade da execução, considero que deve ser observado prazo razoável. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO NOVO SISTEMA SISBAJUD. RECENTE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas SISBAJUD, se as consultas aos outros sistemas como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas há apenas 3 (três) meses e inexiste qualquer indício de alteração patrimonial dos agravados. 2. Não pode o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, e sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1321674, 07459892120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora